Tribunal: TJES
Processo: 5009483-25.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009483-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA CORREIA SANTANA e outros
RECORRIDO: EGALI INTERCAMBIO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009483-25.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DEBORA CORREIA SANTANA E MATHEUS SILVA DE ALMEIDA

RECORRIDO:
EGALI INTERCAMBIO LTDA - EPP

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERCÂMBIO. CANCELAMENTO DO CONTRATO PELOS CONSUMIDORES. RETENÇÃO DE VALORES NOS TERMOS DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por DEBORA CORREIA SANTANA E MATHEUS SILVA DE ALMEIDA em face de EGALI INTERCAMBIO LTDA - EPP, alegando em síntese, que contrataram junto a ré um pacote de intercâmbio para o Canadá e que dentro dentro dos serviços contratados, estava a assessoria para a obtenção do visto. Contudo, devido a mudanças na legislação, o visto para o Canadá passou a exigir que a documentação fosse juramentada, ocasionando um custo extra alto, porém, a requerida deu a opção aos autores de fazer a alteração para o visto americano, o que foi aceito. Ocorre que o visto do 2º autor foi negado. Desse modo, os autores solicitaram o cancelamento do intercâmbio. Assim, requerem com a presente ação a devolução do valor de R$12.000,00 (doze mil reais), bem como danos morais.

(2). A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, motivo pelo qual os Requerentes, ora Recorrentes, interpuseram Recurso Inominado pleiteando a reforma do julgado. A Requerida apresentou Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

(3). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(4). Sem maiores delongas, conforme acertadamente decidido pelo juízo
a quo,
a Recorrida cumpriu com todas as suas obrigações contratuais, não havendo qualquer falha na prestação dos serviços. Conforme consta dos autos, houve no decorrer do contrato a Pandemia que impactou diretamente no setor em comento. Além disso, houve mudanças na legislação do Canadá, e que após esclarecimentos prestados pela Recorrida, os Recorrentes optaram, por mera liberalidade, realizar a troca pelo visto americano. Ressalta-se que em nenhum momento houve imposição da Recorrida quanto às alterações. Ademais, é fato notório que o deferimento do visto é ato discricionário da autoridade Consular, e que os Recorrentes assumiram o risco de obter o visto somente após a contratação do intercâmbio. Insta registrar ainda, que conforme documento de ID. n° 46163425, p. 01, não houve desídia da Recorrida em agendar a data para os Recorrentes irem no consulado, eis que o agendamento foi realizado com um ano de antecedência (30/05/2022), sendo informado no e-mail que a data disponível que a Recorrida conseguiu foi 29/05/2023 (biometria) e 05/06/2023 (entrevista).

(5). No mais, a Recorrida comprovou que realizou a devolução parcial dos valores aos Recorrentes - IDs. n° 46163449 e 46164156, com a dedução das multas previstas no contrato, fato esse omitido pelos Recorrentes. Assim, considerando que o contrato de ID. n° 40416698 previa claramente as penalidades em caso de cancelamento do negócio, não há ilegalidade nas deduções feitas pela Recorrida.

(6) Desse modo, não configurada falha na prestação dos serviços da Recorrida, não merece reparos a sentença que julgou os pedidos autorais improcedentes.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)